Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-42.2019.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801297-42.2019.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: V. E. N. G.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente a ação, para condenar o Município de Capanema à obrigação de fazer de disponibilizar ao menor Vitor Emanuel Neves Guimarães o Atendimento Educacional Especializado (AEE) por meio de profissional de apoio escolar (professor auxiliar/tutor), em razão do diagnóstico de transtorno do espectro autista (CID F84) do autor-menor.

A sentença ora reexaminada considerou que as provas documentais acostadas à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a comprovação de que a criança é portadora da CID F84 e apresenta alteração comportamental e atraso no desenvolvimento da linguagem, necessitando de professor auxiliar que lhe possibilite atendimento educacional especializado.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal da demanda é definir se andou bem a sentença que deferiu o pedido contido na inicial para conceder professor auxiliar especializado à criança diagnosticada com autismo infantil, matriculada na creche municipal Irmã Almerinda Martins da Costa.

É cediço que todas as crianças possuem direito à educação básica, sendo este um direito social fundamental devidamente previsto na Constituição Federal de 1988, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nessa toada, o texto constitucional aborda ainda acerca do sobressaltado direito e sua efetivação, de modo a contemplar o atendimento especializado aos portadores de deficiência:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.”

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 54, III) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96 (art. 4º, III), também estipulam o atendimento educacional especializado aos educandos portadores de deficiência na rede regular de ensino.

Além do mais, é necessário destacar o art. 3º, IV, alínea a e parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012 (institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
in verbis
:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

IV - o acesso:

a)

à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Aliada à legislação relatada, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assim se manifestado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88.

2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art.3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo combinado com o inciso III do art.208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação.

3. O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e

Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls. 17/20.

4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos. Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala.

5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia. Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do §2º do art.4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012. Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, ou

seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social).

6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência.

7. Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial.

8. Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante.

9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial.

10. Sem custas e sem honorários.

11.

À unanimidade.

(TJPA - 2018.04848064-47, Ac. 198.673, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de autismo infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5-

A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária

(TJPA - 0809974-82.2019.8.14.0006 – Ac. 5620759, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-12)

***

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito.

III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – 0804870-12.2019.8.14.0006 - Ac. 8760583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07)

Analisando o caderno probatório, constato que o laudo médico de ID 9771372 diagnosticou o autor-menor com a patologia CID F84 e reputou a necessidade de professor auxiliar + atendimento educacional especializado, identificando, ainda, “alteração no comportamento e atraso no desenvolvimento da linguagem”.

Sendo assim, em virtude das limitações apresentadas pelo menor com transtornos do espectro autista, e amparado pela legislação e pelos entendimentos jurisprudenciais colacionados, entendo pela confirmação da sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença integralmente, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2023